Tribunal: TJES
Processo: 5013660-81.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013660-81.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIAO DE ENSINO UNOPAR S.A.
RECORRIDO: JANAINA DOS SANTOS CORREIA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CURSO DE GRADUAÇÃO. COLAÇÃO DE GRAU. ALTERAÇÃO REPENTINA DA SOLENIDADE PRESENCIAL PARA O VIRTUAL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CERIMÔNIA PRESENCIAL NOS DEMAIS POLOS ACADÊMICOS. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO (R$ 5.000,00). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n°
5013660-81.2023.8.08.0030

Recorrente: UNIAO DE ENSINO UNOPAR S/A

Recorrida: JANAINA DOS SANTOS CORREIA

Relator:
MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, deles conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante que restou configurando o dever de indenizar da parte recorrente, decorrente da falha na prestação de serviços relacionada à alteração repentina da colação de grau presencial para virtual, frustrando as expectativas da autora (formanda), razão pela qual julgou procedente o pleito autoral, condenando a parte recorrente ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 5.000,00).

Irresignada, a parte recorrente apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
que possui autonomia para as definições das questões didáticas e administrativas;
b)
ausência de falha na prestação de serviços;
c)
que não foi contratada para qualquer prestação de serviço de festividade de colação de grau, até mesmo porque estes serviços não são prestados pela instituição de ensino;
d)
que a autora não logrou êxito na comprovação da mudança abrupta da cerimônia (de presencial para virtual);
e)
inexistência de danos morais, passíveis de indenização, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado.

Contudo, em que pese a narrativa constante das razões recursais, entendo que a sentença de 1º grau não merece reparo, devendo ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº9.099/95). Explico.

Prima facie,
importante destacar que é indiscutível que a instituição de ensino recorrente possui autonomia para definição de sua grade curricular e de seu calendário, com a definição das datas de aulas, provas e solenidades de encerramento de curso.

Contudo, de acordo com o conjunto probatório colacionado aos autos (tanto a prova documental quanto a oral), entendo que a parte autora/recorrida logrou êxito na comprovação de fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), notadamente
(i)
que de acordo com o portal do aluno, a data para a colação de grau na modalidade presencial estava marcada para o dia 25/03/2023;
(ii)
que houve a alteração repentina da data da colação de grau para a modalidade virtual e na data de 27/03/2023;
(iii)
que não houve comunicação prévia da data e nem da modalidade do ato, pegando todos os formandos de surpresa com essa alteração; e
(iv)
que os outros polos de ensino da parte recorrente realizaram colação de grau presencial, ocorrendo a mudança para o virtual somente na unidade de ensino da autora.

Por tais motivos, o dano moral encontra-se devidamente configurado,
pois a situação vivenciada pela recorrida ultrapassa, em muito, o mero aborrecimento.

É sabido que o dano moral, à luz da Constituição, é, em essência, a violação à dignidade humana, que deve ser protegida e que, se violada, sujeita à devida reparação.

A doutrina e a jurisprudência têm entendido que não configuram o dano moral os aborrecimentos cotidianos, mas, tão só, as circunstâncias que acarretam dor, vexame ou sofrimento que tiveram por causa a agressão à dignidade ou aos direitos da personalidade de alguém, de modo que interfiram profundamente em seu comportamento psicológico.

In casu
, restou incontroverso nos autos os prejuízos extrapatrimoniais suportados pela autora, decorrentes da frustação de suas expectativas na realização de sua colação de grau presencial, sendo surpreendida repentinamente com a alteração de data e da modalidade de presencial para virtual.

Vejamos o seguinte julgado, aplicável,
mutatis mutandis,
à situação em apreço:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. ALTERAÇÃO DA DATA DA COLAÇÃO DE GRAU UNILATERALMENTE. ANTERIOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ORGANIZADORA DE EVENTOS, DE BANDA E ALUGUEL DO CLUBE PARA SOLENIDADE DE COLAÇÃO E BAILE. IMPOSIÇÃO PELA UNIVERSIDADE DE REALIZAÇÃO DA COLAÇÃO DE GRAU EM DATA DIVERSA. DANO MORAL CARACTERIZADO. DEVER DE COMPENSAR MANTIDO. DANOS MATERIAIS. PREJUÍZOS NÃO EVIDENCIADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. "O valor da indenização por dano moral deve ser graduado de forma a coibir a reincidência do causador da ofensa dano e, ao mesmo tempo, inibir o enriquecimento do lesado, devendo-se aparelhar seus efeitos dentro de um caráter demarcadamente pedagógico, para que cumpra a indenização as funções que lhe são atribuídas pela doutrina e pela jurisprudência. De outro lado, impõem-se consideradas as circunstâncias do caso concreto, levando em conta, no arbitramento do quantum correspondente, a gravidade do dano, a situação econômica do ofensor e as condições do lesado
(TJ-SC - AC: 03052544920148240064 São José 0305254-49.2014.8 .24.0064, Relator.: Fernando Carioni, Data de Julgamento: 20/03/2018, Terceira Câmara de Direito Civil)

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido.

Assim, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 5.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
UNIAO DE ENSINO UNOPAR S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)